Tribunal: TJBA
Processo: 8116129-94.2024.8.05.0001
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8116129-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CRIANÇA PORTADORA DE TEA E CRISES CONVULSIVAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da mesma comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8116129-94.2024.8.05.0001, proposta por Adryan Teles de Menezes, representado por sua genitora, em face do Estado da Bahia, visando compelir o ente estadual a fornecer medicamento à base de canabidiol imprescindível ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) com crises convulsivas severas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar ação de fornecimento de medicamento a criança portadora de Transtorno do Espectro Autista com crises convulsivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência da Vara da Infância e Juventude é prevista expressamente no art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente para ações civis fundadas em interesses individuais de crianças e adolescentes.

4. O direito à saúde da criança está ameaçado por omissão estatal, situação que atrai a aplicação do art. 98, I, do ECA.

5. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, exige a atuação prioritária da Justiça especializada.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.896.739-MT (Tema 1.058) e do IAC nº 10, firmou entendimento de que a competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta em causas relativas à educação e saúde de menores.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia adota a mesma orientação, reconhecendo a competência da Vara da Infância e Juventude em ações de fornecimento de medicamentos a menores.

8. A vulnerabilidade econômica do autor e a necessidade comprovada do medicamento reforçam a incidência da competência especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1. A competência para processar e julgar ação de fornecimento de medicamento a criança portadora de TEA e crises convulsivas é absoluta da Vara da Infância e Juventude, nos termos do art. 148, IV, do ECA.

2. A ameaça ao direito fundamental à saúde da criança por omissão estatal atrai a aplicação das normas protetivas do ECA e da Constituição Federal.

3. A vulnerabilidade da criança e a imprescindibilidade do tratamento reforçam a necessidade de processamento da ação pela Justiça especializada.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência n.
8
116129-94
.2024.8.05.000
1
, em que figuram como Suscitante o
JUÍZO DA
8
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

e, como Suscitado o
JUÍZO DA
1
ª VARA
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
D
A COMARCA DE
SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
,
para reconhecer a competência da
1
ª Vara
da Infância e Juventude da Comarca
de Salvador,
juízo que primeiro conheceu a demanda originária,

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)